Tribunal: TJMT
Processo: 1020153-88.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020153-88.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AUTOR), ALCINO PEREIRA BARCELOS - CPF: 572.283.291-04 (AUTOR), PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.278/0001-51 (REU), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 2.320/2022, DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA – DIREITO URBANÍSTICO – PARCELAMENTO E USO DO SOLO URBANO – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – NÃO RECONHECIDA – COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – DETECTADA – AFRONTA AO ARTIGO 174, INCISO IV, E ARTIGO 193 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – DESRESPEITO AOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELA LEI FEDERAL – AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL.

A Lei n. 2.320/2022, do Município de Pontes e Lacerda, ao prever que os lotes urbanos oriundos de desmembramento exclusivos para fins comerciais terão área de frente mínima de 03 (três) metros, com área total mínima de 30m2, violou as disposições do artigo 174, inciso IV, e artigo 193 da Constituição Estadual, ao extrapolar seus limites de legislar suplementar à disciplina federal existente, notadamente ao artigo 4º, inciso II, da Lei n. 6.766/1979.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Pontes e Lacerda em face da Lei n. 2.320/2022, de autoria da Câmara dos Vereadores de Pontes e Lacerda, que dispõe sobre o parcelamento e uso do solo para fins urbanos.

O autor da ação sustenta que a lei impugnada é oriunda do Projeto de Lei n. 2.710/2022, de autoria do Vereador Carlos Henrique Ferreira Alencar, que foi integralmente vetado pelo Prefeito, conforme Mensagem de Veto n. 002, de 4 de março de 2022,
“por ter o chefe do poder executivo concluído que o poder legislativo municipal, ao editar o projeto de lei, não observou que a matéria acerca da ordem urbanística, conforme dispõe a o artigo 24, I, da Constituição Federal é de competência concorrente da União, Distrito Federal e não do poder legislativo do município”
.

Afirma que o Poder Legislativo derrubou o veto, promulgando a Lei n. 2.320/2022, em flagrante ofensa ao artigo 193 da Constituição Estadual, haja vista que o referido dispositivo constitucional autoriza ao Município suplementar a legislação federal e estadual no que couber, mas jamais inovar/criar regras sobre matérias já regulamentadas pela legislação federal, como é o caso do direito urbanístico.

Nesse ponto, assegura que a Lei Federal n. 6.766/79 dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e, por esse motivo, não poderia a Lei n. 2.320/2022, do Município de Pontes e Lacerda, estabelecer
“metragem diferente de lotes urbanos, quando oriundos de desmembramentos exclusivos para fins comerciais”
, por afronta ao inciso II do artigo 4º da Lei Federal n. 6.766/79, artigo 24, inciso I, da Constituição Federal e artigo 193 da Constituição Estadual.

Pretende a concessão da medida cautelar para suspender a vigência da Lei n. 2.320/2022, em razão da presença dos requisitos do f
umus boni iuris
e do
periculum in mora
.

No mérito, pugna pela procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade formal e material da Lei n. 2.320/2022, do Município de Pontes e Lacerda.

Adotei o rito do procedimento do artigo 12 da Lei n. 9.868/99, aplicável por
interpretação extensiva
às ações diretas de inconstitucionalidade de competência originária dos Tribunais de Justiça dos Estados (Id.: 147550673).

Embora intimada pessoalmente, na pessoa do Procurador Sr. James Rogério Baptista, a Câmara do Município não apresentou informações, conforme se depreende da certidão acostada no Id.: 153924670.

Não obstante, o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional pugnou por nova intimação da Câmara do Município de Pontes e Lacerda (Id.: 156167650).

Com a nova intimação, a Câmara do Município de Pontes e Lacerda apresentou informações, discorrendo sobre todos os aspectos legais do parcelamento de solo urbano, consignando que
“cabe ao Município, através do Plano Diretor e das Leis Municipais que o regulamentam definir qual será o lote mínimo bem como os usos e coeficientes de aproveitamento para cada uma das porções do território que está sob sua jurisdição, de acordo com os aspectos físico-ambientais, econômicos e culturais”
e, nesse ponto, assegura que a norma impugnada não ofende ao ordenamento jurídico, em razão da possibilidade de o Município legislar sobre parcelamento do solo
“em razão da regionalidade e local”
(Id.: 105849089).

O Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional manifesta-se pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade ao fundamento de que a norma municipal
“revela caso de exercício legítimo de competência suplementar garantida pelo art. 193 da Constituição Estadual, amparada em abertura conferida pela própria norma federal, não sobressaindo qualquer tom de excesso, mas pura e simples complementação de acordo com a necessidade local”
(Id.: 161767666).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O Prefeito do Município de Pontes e Lacerda propõe ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Municipal n. 2.320/2022, de autoria do Poder Legislativo de Pontes e Lacerda, que disciplina:

Lei n. 2.320/2022

Altera a Lei Ordinária Municipal nº 014, de 28 de dezembro de 1983, que dispõe sobre o parcelamento e uso de solo para fins urbanos e dá outras providências.

CLEBER STELLA
, Presidente da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER
que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Acrescenta o § 6º ao Artigo 10 da Lei Ordinária Municipal nº 014, de 28/12/1983, sendo:

(...)

§ 6º Os lotes urbanos oriundos de desmembramento exclusivos para fins comerciais terão área de: frente mínima de 03 (três) metros, com área total mínima de 30m2
.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda em 22 de junho de 2022.

Cleber Stella

Vereador Presidente”

O autor da ação sustenta que a norma afronta competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre matéria de ordem urbanística e ultrapassa os limites da competência suplementar dos Municípios (art. 193 CE).

Afiança que a Lei Municipal n. 2.320/2022
“criou uma nova modalidade de parcelamento do solo, diminuindo o tamanho da testada mínimo para 03 (três) metros exclusivamente para fins comerciais, em total afronta a delimitação de competência prevista na Constituição Federal e na Constituição do Estado de Mato Grosso”
.

Sob essa perspectiva, assegura que os Municípios não têm competência legislativa para inovar no ordenamento jurídico no tocante às matérias reservadas ao Direito Urbanístico que, no caso específico, fora regulada pela Lei n. 2.320/2022.

Com efeito, destaca que a lei impugnada padece de vários vícios de inconstitucionalidade ao ponto em que indevidamente adentra
“na forma de parcelamento mínimo do solo, que, aliás, já foi inteiramente regulamentada pelo art. 4º, inciso II, da Lei Federal 6766/69, que estabelece que a fração mínima para loteamento ou desmembramento é de 125,00m2, com um mínimo de 5 metros de frente, salvo quando a legislação estadual ou municipal determinar maiores exigências, ou quando o loteamento destinar-se a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes”
.

No concernente à
delimitação de competência dos entes federados
quanto ao ordenamento territorial, planejamento, uso e ocupação do solo urbano, a Constituição Federal estabelece no inciso XX do artigo 21:

Art. 21. Compete à União:

(...)

XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos.

Por outro lado, o inciso I do artigo 24 da Constituição Federal, disciplina o
sistema de repartição de competências Legislativa e administrativa dos entes federado
s, competindo à União o estabelecimento de normas gerais, nos termos do § 1º, e ficando para os Estados e para o Distrito Federal o exercício de competência legislativa suplementar (§ 2º do artigo 24 da Constituição Federal). Senão:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.

(...)

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

Já o § 3º do artigo 25 da Constituição Federal determina a competência dos Estados para instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões.

No tocante à
competência legislativa concorrente não cumulativa
, como aquelas estabelecidas no artigo 24 da Constituição Federal, cabe à União a edição de normas gerais sobre a matéria, ficando para os Estados e para o Distrito Federal o exercício de competência legislativa suplementar (§ 2º do artigo 24 da Constituição Federal).

Sob essa perspectiva, ainda que os Estados tenham competência para editar normas a suplementar a matéria urbanística (art. 24, inciso I, CF), reconhece-se que
o texto constitucional conferiu aos Municípios a competência para legislar sobre matéria de política urbana
.

“Art. 30. Compete aos Municípios:

I – legislar sobre assuntos de interesse local;

(...)

VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.

Em simetria à Constituição Federal, o artigo 193 da Constituição Estadual estabelece:

“Art. 193.
Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber
, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição” (grifei).

Por sua vez, o artigo 174, inciso IV, da Constituição Estadual disciplina:

“Art. 174. Na gerência dos interesses da população, o Município deverá observar os seguintes objetivos prioritários:

(...)

IV- promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano”.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem se manifestado no sentido de serem os Municípios competentes para legislar sobre assuntos de interesse local, compreendidos o ordenamento territorial, o planejamento urbano, a fiscalização de áreas de uso e a ocupação do solo.

A propósito:

1.

As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3
. A Constituição, em matéria de Direito Urbanístico, embora prevista a competência material da União para a edição de diretrizes para o desenvolvimento urbano (art. 21, XX, da CF) e regras gerais sobre direito urbanístico (art. 24, I, c/c § 1º, da CF), conferiu protagonismo aos Municípios na concepção e execução dessas políticas públicas (art. 30, I e VIII, c/c art. 182, da CF), como previsto na Lei Federal 10.257/2001, ao atribuir aos Poderes Públicos municipais a edição dos planos diretores, como instrumentos de política urbana
. 4. A norma impugnada, constante da Constituição Estadual, pretendeu restringir o alcance de instrumentos de ordenamento urbano a cargo dos Municípios, desequilibrando a divisão de competências estabelecida no texto constitucional em prejuízo da autonomia municipal e em contrariedade ao regramento geral editado pela União (...) Ação Direta julgada procedente” (ADI n. 5.696, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 11.11.2019) (destaquei).

“1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
A Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, neles compreendidos o uso e a ocupação do solo urbano no seu território
. A competência constitucional dos Municípios para legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que veiculem matérias que a própria Constituição atribui à União ou aos Estados. Precedentes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 981.825 AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2019).

Portanto, segundo compreensão constitucional e jurisprudencial, é de competência dos Estados e dos Municípios estabelecerem normas complementares relativas ao parcelamento do solo urbano a fim de adequar à previsão da Lei n. 6.766/1979 às peculiaridades locais.

Com esses fundamentos, reconheço a competência do Poder Legislativo para, de forma concorrente, suplementar a legislação federal e estadual, no que atine ao parcelamento do solo para fins urbanísticos conferidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual.

Destarte, em que pese ser a Câmara Municipal competente para legislar sobre assuntos de interesse local (urbanístico) (art. 174, IV, CE), resta saber se a Lei Municipal n. 2.320/2022, de autoria do Poder Legislativo de Pontes e Lacerda, poderia legislar para criar uma nova modalidade de parcelamento diminuindo o tamanho da testada mínima para 3 metros, exclusivamente para fins comerciais.

Conforme se depreende da leitura do parágrafo único do artigo 1º da Lei Federal n. 6.766/1979,
“Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderá estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e locais”
.

De outra ordem, o artigo 4º, inciso II, do referido diploma, disciplina que:

“Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

(...)

I - os lotes terão área mínima de 125m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes;

Por sua vez, a Lei n. 2.320/2022, do Município de Pontes e Lacerda, acrescentou o § 6º ao artigo 10 da Lei Ordinária Municipal n. 14/1983, estabelecendo:

“Art. 1ª. Acrescenta o § 6º ao artigo 10 da lei Ordinária Municipal nº 014, de 28/12/1983, sendo:

(...)

§ 6º Os lotes urbanos oriundos de desmembramento exclusivos para fins comerciais terão área de frente mínima de 03 (três) metros, com área total mínima de 30m2”.

Portanto, em razão da disposição constitucional e o que prevê a Lei Federal n. 6.766/1979, os Municípios poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto na lei federal às peculiaridades dos Municípios, contudo, não garante aos entes municipais o poder para legislar com inobservância aos limites mínimos estipulados nas legislações federais e estaduais.

Vale dizer que a Lei n. 2.320/2022, do Município de Pontes e Lacerda, ao prever que
“os lotes urbanos oriundos de desmembramento exclusivos para fins comerciais terão área de frente mínima de 03 (três) metros, com área total mínima de 30m2”
, violou as disposições do artigo 174, inciso IV e artigo 193 da Constituição Estadual, ao extrapolar seus limites de legislar suplementar à disciplina federal existente, notadamente ao artigo 4º, inciso II, da Lei n. 6.766/1979, que exige que os lotes terão
área mínima

de 125m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados) e

frente mínima de 5 (cinco) metros
, salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes. Ou seja: a lei federal não contempla a excepcionalidade de diminuição de metragem para parcelamento de solo para fins comerciais, mas, tão apenas, para a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais.

Sobre o tema, são os ensinamentos de Hely Lopes Mirelles:

“Com a Lei 6.766, de 19.12.1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos, foram editadas normas urbanísticas para o loteamento e desmembramento de glebas destinadas a urbanização, mas com a ressalva de que ‘os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e locais’ (art. 1º, parágrafo único). As normas urbanísticas desta lei federal são de caráter geral e fixam parâmetros mínimos de urbanização da gleba e da habitualidade dos lotes, os quais podem ser complementados com maior rigor pelos municípios, para atender às peculiaridades locais e às exigências do desenvolvimento da cidade. Nem se compreenderia que, tendo o Município competência geral para o ordenamento urbano, não a tivesse para disciplinar loteamentos, que constituem, em nossos dias, a origem das cidades e o fato de sua expansão” (Direito municipal brasileiro. 15 ed. São Paulo: Malheiros, 2006).

O Supremo Tribunal Federal, em caso similar, examinou a questão sobre a competência suplementar do Município pertinente à legislação urbanística e decidiu:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – JULGAMENTO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A QUESTÃO – ADI 478/SP, REL. MIN. CARLOS VELLOSO –
LEGISLAÇÃO PERTINENTE A DIREITO URBANÍSTICO
–
FIXAÇÃO, PELA UNIÃO, DE DIRETRIZES GERAIS E, PELOS MUNICÍPIOS, DE NORMAS SUPLEMENTARES – ARTS. 8º E 9º DA LEI Nº 8.534/2007 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO – OFENSA AOS ARTS. 24, I, E § 1º, E 30, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – LEI MUNICIPAL QUE CONTRARIA, FRONTALMENTE, CRITÉRIOS MÍNIMOS LEGITIMAMENTE VEICULADOS, EM SEDE DE NORMAS GERAIS, PELA UNIÃO FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE CARACTERIZADA
– ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – PRETENDIDA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MATÉRIA QUE NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO APELO EXTREMO – PRINCÍPIO DO “JURA NOVIT CURIA” – INAPLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1214205 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020) (destaquei).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. ADMINISTRATIVO. CRITÉRIO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA PARA PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. EXIGÊNCIA DE DOAÇÃO DE DOIS POR CENTO DOS LOTES PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL. ARTIGO 29 DA LEI 3.033/1991 DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ – SP. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 24, INCISO I E PARÁGRAFO 1º, E 30, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE DIREITO URBANÍSTICO. LEI FEDERAL 6.766/1979 PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE 1.157.197/SP, Rel. Min. LUIZ FUX).

No mesmo sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. LEI MUNICIPAL QUE CONDICIONA A APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO À DOAÇÃO DE IMÓVEIS À MUNICIPALIDADE - BANCO DE LOTES. ARTIGOS 8º E 9º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.534/2007 DE GOIÂNIA.

I – (...) III- Ao analisar o conteúdo da lei municipal, ora objeto de controle concentrado, verifica-se que o Município de Goiânia, ao condicionar a autorização de uso de parcelas do solo do município para implantação de loteamentos mediante doação de 15% no mínimo das áreas vendáveis pelo loteador para implantação de programas habitacionais para a população, mesmo que de baixa renda, invadiu a competência legislativa da União, afrontando o princípio federativo e desrespeitando a repartição de competência. IV - Padece de inconstitucionalidade a norma contida em dispositivo de Lei Municipal que impõe, como condição para aprovação de loteamento urbano, a doação de determinada quantidade de imóveis ao Município (de 15% a 25%), por extrapolar a competência suplementar ínsita a peculiaridades da política urbana local, vulnerando o princípio federativo e desrespeitando a repartição de competências. V - A hipótese configura confisco ao direito da propriedade privada, na medida que cria obstáculo para a continuidade das atividades empresariais relacionadas a loteamentos urbanos. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.” (TJGO, Órgão Especial, ADI 5419626-33.2017.8.09.0000, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, DJ de 24/08/2018).

Destarte, verifica-se a ocorrência de vício de inconstitucionalidade material, por afronta ao disposto no artigo 174, inciso IV, e artigo 193 da Constituição Estadual, em razão de a Lei Municipal extrapolar seus limites de suplementar à lei federal, que edita normas gerais sobre o parcelamento do solo urbano.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade material da Lei n. 2.320/2022, do Município de Pontes e Lacerda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023